Tribunal: TJBA
Processo: 8021549-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021549-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENE BARBOSA DE JESUS Advogado(s): EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, WEYDIANE NUNES NASCIMENTO, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR A PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial técnica, consistente na confecção de planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, apesar da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. O juízo de origem condicionou o regular prosseguimento do feito à apresentação dos documentos em 30 dias, sob pena de indeferimento da inicial, o que culminou na extinção do processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão Examina-se a legalidade do indeferimento da produção de prova técnica essencial, requerida por parte hipossuficiente, bem como a validade da sentença de extinção que teve como fundamento a ausência dessa prova cuja realização competia ao Estado. III. Razões de decidir A prova pericial requerida é indispensável à instrução da ação de usucapião, e o art. 95, § 3º, do CPC determina que, nos casos de gratuidade de justiça, a despesa deve ser arcada pelo Estado. A exigência de produção da prova, sem viabilização estatal, viola os direitos fundamentais ao contraditório e ao acesso à justiça, previstos no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a extinção do feito por falta de prova não custeada pelo Estado, quando a parte é hipossuficiente, configura nulidade processual. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado custear a produção de prova pericial requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, quando essencial à instrução do processo. 2. A extinção do feito, por ausência de prova técnica não realizada em razão da hipossuficiência da parte autora, configura cerceamento de defesa e nulidade processual." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 95, § 3º, 485, VI e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: APL 0007715-89.2007.8.05.0113, j. 27/03/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8021549-41.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e, no mérito, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, para: a) Anular a sentença proferida em 14 de agosto de 2025 (ID 514505628, dos autos de origem), que extinguiu o processo de origem (nº 8160057-95.2024.8.05.0001); b) Reformar a decisão agravada (ID 491111553 dos autos de origem), para deferir o pedido de produção de prova pericial técnica, determinando que o juízo de origem proceda à nomeação de perito para a elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel usucapiendo, com custas a serem arcadas pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC; c) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça